Tribunal: TJMT
Processo: 1013311-24.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013311-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MACKEIBY ROBERTO SILVA - CPF: 031.705.011-78 (AGRAVANTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO DE REGIME. PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19.

INTIMAÇÃO PARA RETOMADA DOS COMPARECIMENTOS

NÃO REALIZADA
.

INTUITO DELIBERADO DE DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES
NÃO CARACTERIZADO.
DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo
em execução penal

contra decisão que
reconheceu o cometimento de falta grave e
nsejadora de
regre
ssão
de regime, com imposição de monitoramento eletrônico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação do condenado para retomar os comparecimentos periódicos em juízo, após a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia de Covid-19, configura falta grave apta a justificar a regressão d
e
regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A “
responsabilidade pela fiscalização das condições de cumprimento da pena cabe ao Estado, e a falha na intimação para a retomada das obrigações inerentes a esse modelo de carcerária não pode prejudicar o sentenciado, sobretudo quando não comprovado o intuito deliberado em descumprir as obrigações
” (TJMT, N.U 1025153-98.2024.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/10/2024)
.

4. S
e inidônea a regressão de regime [do aberto para o semiaberto], afigura-se inviável “
a permanência do monitoramento eletrônico em regime aberto, sem qualquer fundamentação, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal
” (TJMT, N.U 1028950-82.2024.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido

para afastar o reconhecimento de falta grave e manter o agravante no regime aberto, ressalvadas eventuais faltas cometidas após a interposição do recurso e decisão de retratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por MA
CKEIBY ROBERTO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos de execução penal (SEEU
0023877-64.2017.8.11.0042
),
reconheceu o cometimento de falta grave
[
por
descumprir, no regime aberto, as condições impostas]
e

o regrediu de regime
[para o semiaberto]
, com imposição de
monitoramento eletrônico
(id.
214763689).

O agravante sustenta que a
“
omissão na intimação impossibilitou que o apenado

retornasse ao comparecimento periódico determinado por este Juízo, o que não

pode ser atribuído a ele como falta grave
”.

Requer
o provimento para
que seja “
retificada a decisão que

determinou a regressão do regime prisional do apenado, mantendo-o no regime

aberto, ou que seja dispensando da utilização da tornozeleira eletrônica
”
(
id.
214763688
).

A
4
ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento (id.
214763693
).

O
J
uízo da
E
xecução
P
enal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(id.
214763694
).

A
9
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pel
a “
reforma da decisão de primeiro

grau que determinou a regressão de regime em desfavor do agravante
”
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

Rosana Marra
(id.
231162183
)

É o
R
elatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante registra a seguinte condenaç
ão
:

- 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, por homicídio qualificado na forma tentada (praticado em Guarantã do Norte
, praticado em 07/06/2009
)
, cuja sentença transitou em julgado no dia 08/03/2016 (SEEU
23877-64.2017.8.11.0042
- Ação Penal n. 2104-03.2009.8.11.0087).

Consta da decisão agravada:

“
Trata-se de PEP do apenado MACKEIBY ROBERTO SILVA, nascido no dia 10/02/1985,

condenado pelo delito de homicídio qualificado, na forma tentada, a pena privativa de

liberdade de 06 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Não há incidência de pena de multa.

O apenado foi alçado ao regime aberto em decisão proferida no dia 02/10/2019 (seq. 29.1), mediante o cumprimento de condições, dentre elas o comparecimento bimestral na

Fundação Nova Chance.

Naquela ocasião ele contava com pena remanescente de 03 anos, 04 meses, e 27 dias de

reclusão, com previsão para o término em 16/04/2023 (seq. 33.1).

O último comparecimento do apenado em Juízo ocorreu no dia 20/01/2020 (seq. 38.1),

depois disso os comparecimentos foram suspensos até o mês de agosto daquele ano, em

razão da pandemia.

Em decorrência, o Ministério Público pugnou pela regressão cautelar do atual regime de

pena do sentenciado, com a consequente expedição de mandado de prisão, para que,

recapturado, fosse realizada audiência de justificação (seq. 50.1).

Este Juízo, contudo, oportunizou o retorno do cumprimento por parte do apenado no prazo

de dez dias (seq. 53.1), decisão datada em 18/11/2022, o que restou infrutífero, uma vez

que o apenado não retomou o comparecimento.

A pena remanescente é de 02 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.

No seq. a Defesa do apenado justificou, em síntese, que ele deixou de se apresentar na

citada fundação em razão da pandemia e que não foi intimado para retomar o cumprimento

da pena. Pugnou, ainda, pela extinção da punibilidade do apenado ao argumento de que o

período total da pandemia deverá ser computado como pena cumprida.

Com vista dos autos o representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do

pedido, nos seguintes termos:
[...].

Como se observa o apenado pretende se beneficiar da sua própria torpeza, possivelmente

motivado pela complacência deste Juízo que, mesmo sendo cabível, deixou de decretar a

sua prisão para obrigá-lo a retomar o cumprimento da pena.

O apenado abandonou o cumprimento há mais de 03 anos, sem qualquer justificativa.

Tinha pleno conhecimento das condições que lhes foram impostas, inclusive, de que deveria

retomar o cumprimento da sua pena, tanto que a
defesa técnica
manifestou-se
nos autos

para apresentar justificativa e cópia dos documentos pessoais do apenado.

No caso concreto, a pandemia provocada pelo coronavírus não constitui motivo hábil para

justificar as faltas do apenado, eis que, mesmo após findar o período de suspensão

dos comparecimentos, determinada pelo Juízo Coordenador deste Núcleo, ele não

retomou o cumprimento da pena.

Ademais, conforme consignando, o período de janeiro a agosto de 2020, em que os

comparecimentos estavam suspensos, já foi computado como pena cumprida.

As condições fixadas pelo Juízo foram sobremaneira brandas, ainda assim o apenado

abandonou o cumprimento da pena por aproximadamente 03 anos e, mesmo após ser

advertido acerca da possibilidade de regressão de regime, não retomou os

comparecimentos na fundação Nova Chance, o que evidencia
sua total
falta de

compromisso com as medidas impostas por este Juízo e caracteriza falta grave que justifica

a regressão do regime de cumprimento de pena por violação das condições por ele

assumidas.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP:
[...].

O artigo 50, inciso V, da mesma Lei, dispõe que:
[...].

Resta, portanto, caracterizada a incidência de falta grave que justifica a regressão cautelar

do regime de cumprimento de pena.

Por outro lado, uma vez que a Defesa do apenado comprovou labor lícito e em consulta ao

sítio do TJMT não verifiquei o envolvimento dele em outros delitos, por questões de

razoabilidade e proporcionalidade procedo a regressão ao regime semiaberto,

mediante o cumprimento das seguintes condições.
[...].
Comunicada a instalação da tornozeleira eletrônica pela central de monitoramento,

proceda-se ao lançamento correspondente no SEEU, com posterior remessa dos autos ao

Ministério Público.
”
(
id. 214763689
)

Pois bem.

No caso, o juízo da execução penal reconheceu como falta grave ensejadora da regressão de regime (com monitoramento eletrônico) o fato de que “
a pandemia provocada pelo coronavírus não constitui motivo hábil para justificar as faltas do apenado, eis que, mesmo após findar o período de suspensão dos comparecimentos, determinada pelo Juízo Coordenador deste Núcleo, ele não retomou o cumprimento da pena
” (id. 214763689
)
.

Dito isso, vejamos.

A controvérsia limita-se a valorar se, após o período de suspensão das atividades presenciais provocadas pela pandemia (Covid-19),
estaria configurado o cometimento de falta grave
,
na forma do art. 50,
inc.
V, da Lei n. 7.210/84
(descumprir, no regime aberto, as condições impostas),
apta a regredir de regime o condenado que não tenha retomado o cumprimento da pena
.

A matéria não é inédita.

N
o âmbito deste e. Tribunal, a c. Terceira Câmara Criminal decidiu que a falta de intimação do condenado para a retomada das atividades presenciais, somada à ausência de indicativos do reeducando em descumprir as condições de cumprimento da pena
, não constitui motivação válida para fundamentar a regressão de regime.

Veja-se:

“
AGRAVO EM
EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS PARA CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA.
PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DEVIDO À PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE INTIMAÇÃO DO REEDUCANDO PARA A RETOMADA DOS COMPARECIMENTOS NORMAIS
. REEDUCANDO TRABALHANDO
LICITAMENTE E MANIFESTANDO REGULARMENTE NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DELIBERADA EM DESCUMPRIR AS OBRIGAÇÕES.
[...].

A suspensão das atividades presenciais, devido à pandemia, impossibilitou o cumprimento da condição de comparecimento mensal, inerente a regime de cumprimento de pena.
A responsabilidade pela fiscalização das condições de
cumprimento da pena cabe ao Estado, e a falha na intimação para a retomada das obrigações inerentes a esse modelo de carcerária não pode prejudicar o sentenciado, sobretudo quando não comprovado o intuito deliberado em descumprir as obrigações
.
” (TJMT,
N.U 1025153-98.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Luiz Ferreira
d
a Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/10/2024
)

Nesse quadro, empregada
a
premissa à hipótese, conclui-se pela inidoneidade da decisão que regrediu de regime o condenado
.

Isso
porque,
além de não ser razoável imputar ao agravante a falha na intimação
para retomar os comparecimentos em juízo
, não está caracterizado o intuito deliberado de descumprir as obrigações
.

T
anto que,
ao indeferir o pedido de retirad
a
do monitoramento eletrônico
[em oportunidade de retratação]
,
o Juízo da Execução Penal
registrou que “
o fato do apenado não mais ter cometido novo crime, estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização
” (id. 214763694).

Logo, a decisão que regrediu de regime
mostra-se desproporcional.

Por
consectário
, se inidônea a regressão de regime
[do aberto para o semiaberto]
,
afigura-se
inviável
“
a
permanência do monitoramento eletrônico em regime aberto, sem qualquer fundamentação, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal
” (TJMT,
N.U 1028950-82.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024
).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para
afastar o reconhecimento de falta
grave
e
manter o agravante no regime aberto
,

ressalvad
as
eventuais faltas cometidas

após a interposição do recurso

e decisão de retratação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024